Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700291-21.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SANTOS MIRANDA DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO SANTOS MIRANDA DE AMORIM contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória no 0710273-39.2021.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112366590 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante, objetivando que os requeridos modifiquem o gabarito da questão 34, atribuindo à nota do autor a alteração da pontuação ocasionada pela modificação do gabarito, ou alternativamente, que lhe seja assegurada participação nas demais fases do certame. O agravante reitera os argumentos vertidos na inicial da ação anulatória, aduzindo que no concurso público de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, a resposta para a questão 34 deve ser alterada, em razão de erro grosseiro. Pondera que, com a alteração pretendida, atingirá a nota de corte e estará habilitado para prosseguir nas demais etapas do certame. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os agravados modifiquem o gabarito da questão 34 e, por conseguinte, atribuam à nota do autor a alteração da pontuação ocasionada pela modificação do gabarito, ou alternativamente, que lhe seja assegurada participação nas demais fases do certame. Em provimento definitivo, postula o conhecimento e provimento do agravo. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento, porquanto atendido os requisitos processuais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A formulação de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, limitando-se a revisão, pelo Poder Judiciário, à sua adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1308544, 07307325320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para examinar correção de questão da prova. RE 632.853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1206079, 07024001320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, a análise do conteúdo das questões, assim como dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade, além de exigir aprofundamento no estudo dos conteúdos que, a par de ser vedado ao juiz, retira as qualidades de certeza e liquidez do direito do agravante. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. No agravo de instrumento ora em apreço, o impetrante pretende discutir o conteúdo de uma questão da prova objetiva a que foi submetido no certame, questão 34, afirmando que a resposta indicada pela banca examinadora não seria a correta, devendo ser alterado o gabarito. Dessa forma, não tendo o agravante apontado ilegalidade no edital do concurso público, mas apenas impugnado determinada questão da prova objetiva, não há como se admitir o controle jurisdicional do conteúdo e da respectiva resposta atribuída à questão, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo. Por certo caberia ao agravante valer-se das regras insertas no edital do certame para questionar, na via administrativa, a dubiedade apontada. Em caso análogo, o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3. In casu, insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 63.506/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 26/08/2020) – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça na forma prevista no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022 às 16:27:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora